Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-50.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000513-50.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (IMPETRANTE), 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Leandro Augusto Neiva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob no
1044925-49.2021.8.11.0001
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A liminar foi deferida no id. 131516174.

O Ministério Público, no id. no 131743685, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. no 133520150.

Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão anexada no id. 134795668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no
1044925-49.2021.8.11.0001
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, observo que o impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo, conforme declaração de hipossuficiência (id. 131084707, pág. 3), holerite (id. 131084711) e comprovantes de despesas anexados no id. 131084716.

No caso,
conforme holerite anexado no id. no 131084711, observa-se que o impetrante possui subsídios de
R$ 11.810,99 (onze mil, oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos)
, percebendo o valor líquido no mês
05/2022
de
R$

4.794,13 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e treze centavos),
sendo que
possui gastos

com
internet
(
R$ 254,71)
, água (
R$ 74,67
), energia elétrica (
R$ 339,22
) e previdência complementar (
R$ 757,90
), restando-lhe a quantia de
R$3.367,63 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Ademais, o agravante alega que seu rendimento
“está completamente comprometido fazendo frente as suas despesas e de sua família, haja vista ser o único provedor de sua família, o que não sobra valor para pagar as custas processuais” (sic
– id. 131084703 - pág. 2).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1044925-49.2021.8.11.0001,
o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 131516174).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022